Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-82.2021.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (RECORRENTE), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS. APLICABILIDADE DO ARTIGO 25, II, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA TAMBÉM AO EXERCÍCIO DATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
termo inicial para cobrança de honorários advocatícios devidos aos defensores dativos é o trânsito em julgado da sentença que os fixou, pois, muito embora sejam executáveis desde seu arbitramento, enquanto não há o trânsito em julgado da decisão, é possível ao Estado a discussão acerca dos valores fixados.

2.

Plenamente aplicável o artigo 25, inciso II, do Estatuto da OAB, posto que ainda que no exercício da advocacia dativa, estão sujeitos ao mencionado diploma legal.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Kelli Cristina Panas Helatczuk em face da sentença proferida pelo juízo de origem que declarou prescrita a pretensão executória da Autora, e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que o título executivo judicial cobrado, decorrente da prestação de serviços advocatícios de forma dativa ao Estado de Mato Grosso nos autos do processo no 82-85.2014.811.0025 possui como termo inicial para contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado do processo que arbitrou os honorários, o que teria ocorrido em 23/04/2018, sendo incorreta a interpretação do juízo de origem que entendeu como termo
a quo
da prescrição a data da emissão da certidão, que ocorreu em 22/06/2016.

Busca a desconstituição da sentença objurgada para que seja afastada a prescrição do crédito com o prosseguimento da execução.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca do início do prazo prescricional da cobrança de honorários advocatícios de forma dativa.

O juízo de origem julgou prescrita a pretensão inicial por considerar como termo
a quo
a data da emissão da certidão (22/06/2016).

Contudo, com razão a recorrente, uma vez que o termo inicial para cobrança de honorários advocatícios devidos aos defensores dativos é o trânsito em julgado da sentença que os fixou, pois, muito embora sejam executáveis desde seu arbitramento, enquanto não há o trânsito em julgado da decisão, é possível ao Estado a discussão acerca dos valores fixados.

No mais, plenamente aplicável o artigo 25, inciso II, do Estatuto da OAB, posto que ainda que no exercício da advocacia dativa, estão sujeitos ao mencionado diploma legal que assim dispõe:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

Ademais, ressalto que é entendimento da uníssono da jurisprudência que o termo inicial da prescrição quinquenal para a cobrança de honorários advocatícios prestado por advogado dativo, ocorre com o trânsito em julgado da sentença que os institui, vejamos:

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR RI no 00190090220198160182, Relator: Juíza Bruna Greggio, 4a Turma Recursal, data julgamento 24/08/2020)

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CERTIDÕES COMPROBATÓRIAS. VALORES ARBITRADOS JUDICIALMENTE. DIREITO DO PROFISSIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. O direito do advogado dativo à cobrança dos honorários arbitrados nasce com o trânsito em julgado da sentença do processo em que ocorreu sua nomeação, prescrevendo em 05 anos. (TJ-MG AC: 10687110020926001, Relator: Armando Freire, data do julgamento: 23/04/2013, 1a Câmara Cível)

No caso concreto, apreciando os documentos que instruíram a inicial, verifico que não há que se falar em prescrição, uma vez que a sentença prolatada nos autos no 82-85.2014.811.0025 transitou em julgado em
23/04/2018
e a presente ação foi ajuizada em
14/04/2021
, portanto, antes de escoado o prazo prescricional quinquenal.

Diante disso, razão assiste a Recorrente, devendo ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo singular.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição referente aos honorários advocatícios decorrente do processo no 82-85.2014.811.0025, determinando o prosseguimento da pretensão executiva com a sua inclusão.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021